Tribunal: TJSP
Processo: 1022150-78.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de manutenção de posse – Bem Público – Ocupação que configura mera detenção – Precedentes - Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022150-78.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
IZABEL CORREA, são apelados IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022150-78.2016.8.26.0007 -Voto no 27.945/20
2
VOTO No 27.945/20
APELAÇÃO No 1022150-78.2016.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA IZABEL CORREA
APELADOS: SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação de manutenção de posse Bem Público Ocupação
que configura mera detenção
Precedentes - Sentença de
improcedência da ação Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação de reconhecimento e manutenção de posse,
ajuizada por ocupante de imóvel de propriedade do IPESP.
A r. sentença de fls. 137/142, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre a autora pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Consoante colhe-se dos autos, a autora, no ano de 1998,
comprometeu-se a adquirir do IPESP o imóvel residencial discriminado na
petição inicial.
Contudo, diante do inadimplemento do contrato de financiamento, a
autarquia, por meio do processo judicial no 0019749-10.2001.8.26.0053, obteve
em 2008 a reintegração de posse do bem.
Alega a autora que passados mais de dois anos, o referido imóvel
encontrava-se abandonado, donde decidiu ocupa-lo, retomando domicílio no
local e, por entender possuir direito à proteção possessória, ajuizou a presente
demanda.
Estabelecidos tais fatos, dispõe o artigo 252 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022150-78.2016.8.26.0007 -Voto no 27.945/20
3
desta Corte que o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência da ação, nos
seguintes termos:
“[...] O processo está apto ao julgamento, uma vez que a matéria nele
discutida é estritamente de direito e prescinde da produção de provas, além da documental
já apresentada, nos termos do art. 355, inc. I do atual Código de Processo Civil.
Preliminarmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da SPPREV.
Conforme se verifica na narrativa das partes e nos documentos juntados, o imóvel é de
propriedade do IPESP (fls. 30/31), o contrato de financiamento foi firmado por este (fls.
28), e, mesmo após edição de decreto transferindo propriedades do IPESP para a
SPPREV, o imóvel objeto da presente ação não foi contemplado, permanecendo sob o
domínio do IPESP (fls. 114/115 e 119/125).
De início, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Na hipótese dos autos
não se reconhece nenhuma das situações descritas no artigo 330, § 1o, do Código de
Processo Civil. Não vislumbro a inépcia da petição inicial, senão a existência de questão
atinente ao mérito.
A inépcia da petição inicial está vinculada a vícios da causa de pedir e do
pedido que, não apenas dificultariam, mas verdadeiramente impediriam o exercício da
ampla defesa, o que não ocorre no caso concreto.
Ainda, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.
Quanto a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, o arguido pelo
requerido em sede de preliminar confunde-se com o mérito da demanda e com ele será
decidido.
Superadas as questões preliminares, passa-se ao mérito.
É caso de improcedência.
Cuida-se de pedido de manutenção de posse que tem por objeto imóvel
inicialmente adquirido pela autora através de contrato de financiamento firmado com o
corréu IPESP (fls. 30/31). Não tendo a autora mais possibilidades de efetuar o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022150-78.2016.8.26.0007 -Voto no 27.945/20
4
das parcelas do referido financiamento, o IPESP propôs ação de rescisão contratual com
pedido de reintegração de posse em face da autora (processo no
0019749-10.2001.8.26.0053), que foi julgada procedente e o IPESP reintegrado na posse
em 18/08/2008 (fl. 63).
Decorridos aproximadamente dois anos após a reintegração da posse ao
IPESP, pelos motivos narrados na inicial, a autora retornou ao imóvel e pleiteia sua
manutenção na posse deste.
Pois bem, primeiramente, registre-se que, comprovado nos autos que o
imóvel pertence ao IPESP, trata-se de bem público. E, ante a tal condição, sua
permanência no imóvel não corresponde à posse e sim mera detenção, dai não decorrendo
qualquer direito de ser mantida no bem.
Aliás, a ocupação de bem público não gera direito possessório em favor do
particular, e a detenção em tais condições é sempre precária e provisória, independente de
seu tempo de duração.
Nesse sentido, pacífico o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO
DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES.CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS.
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao
disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão,
porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da
parte. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada a
ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera
detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por
benfeitorias. 3. Recurso Especial não conhecido' (STJ, REsp 1701620/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe 19/12/2017).
'AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE.
BEM
PÚBLICO.
MERA
DETENÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022150-78.2016.8.26.0007 -Voto no 27.945/20
5
INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES. 1. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, a ocupação de bem público configura ato
de mera detenção decorrente da tolerância ou permissão do Poder Público, o que
inviabiliza a proteção possessória contra o ente estatal. 2. Agravo regimental não
provido' (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1129480/GO, 3a Turma do
E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva,j. 21.06.2012).
'AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TERRA
PÚBLICA.OCUPAÇÃO
IRREGULAR.
MERA
DETENÇÃO.
PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VERBETE N. 83/STJ. - Conforme
precedentes do STJ, a ocupação irregular de terra pública não pode ser
reconhecida como posse, mas como mera detenção, caso em que se afigura
inadmissível o pleito da proteção possessória contra o órgão público. Incidência
do verbete n. 83 da Súmula do STJ. Subsistente o fundamento do decisório
agravado, nega-se provimento ao agravo' (Agravo Regimental no Recurso
Especial n. 1200736/DF, 2a Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u.,
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2011).
Pelo mesmo motivo, "os bens públicos não estão sujeitos a usucapião"
(artigo 102 do Código Civil), conforme entendimento também já antes pacificado pelo STF
através da Súmula n. 340.
A questão posta, cuida-se, ainda, de entendimento já pacificado e com
recente edição de súmula: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção,
de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"
(Súmula n. 619 do E. Superior Tribunal de Justiça).
Outrossim, tratando-se
de área de
domínio público, afigura-se
desnecessário comprovar posse anterior pelo Poder Público.
Nesse sentido:
'Apelação Ação Reivindicatória com pedido liminar Imissão na Posse - Ação
proposta pelo Município de Santo André - Área de sua propriedade ocupada Bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022150-78.2016.8.26.0007 -Voto no 27.945/20
6
objeto desta ação é público e a ré somente exerce detenção sobre o mesmo - Não
se exige que o Poder Público demonstre antigo exercício possessório para
retomar a posse do bem, que é simplesmente detida pelo particular. O imóvel em
questão foi tombado pelo patrimônio histórico e cultural - Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público Sentença
de
procedência
mantida-
Recurso
improvido'
(Apelação
no
3002539-21.2013.8.26.0554, 11a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Marcelo L. Theodósio, j.
28.06.2016).
Quanto ao direito de moradia, de rigor deixar registrado é que os interditos
possessórios não se prestam a discutir o direito de moradia, pois, ainda que justa e
legítima a pretensão de moradia, tal questão não se confunde com a manutenção de
ocupação indevida.
Ante ao exposto:
1) JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito em face da SPPrev,
nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face do IPESP, com fundamento
no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
Ademais, em que pese as razões recursais da apelante, a boa-fé e o
longo tempo da ocupação não permitem a usucapião do bem público, tampouco
geram direito à proteção possessória.
Neste sentido é o teor da Súmula 619 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, devidamente lembrada pelo juízo sentenciante: “A ocupação indevida
de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de
retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de improcedência da ação.
Em reforço, confiram-se os precedentes, dentre outros, deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao presente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022150-78.2016.8.26.0007 -Voto no 27.945/20
7
“APELAÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE Município de Flórida Paulista
Preliminar de cerceamento de defesa afastada Bem público ocupado sem autorização
Mera detenção que, precária, não goza de proteção civil Prova coligida evidencia o
domínio público e a indevida ocupação A ocupação irregular de bem público caracteriza
mera detenção, de natureza precária, e não posse Ausência de direito de retenção ou
indenização pelas benfeitorias Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação no o
1000924-90.2015.8.26.0673, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 12.02.2019);
“AÇÃO POSSESSÓRIA - Bem público - Posse inexistente - Mera detenção -
Bens públicos são insuscetíveis de apossamento, o que fulmina de antemão os seus
consequentes reflexos jurídicos, como a pretensão de ressarcimento, pelo erário, por
benfeitorias (mesmo as edificadas com presumida boa fé), e a possibilidade de aquisição
da propriedade por usucapião - No máximo, reconhece-se sua detenção, mas sempre a
título precário, por conta e risco do respectivo detentor - Reflexos da imprescritibilidade
aquisitiva -Precedentes jurisprudenciais - Apelação não provida” (Apelação no
0008786-24.2011.8.26.0236, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 16.04.2018);
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Área pública - Mera detenção
que, precária, não gera direitos de posse, tampouco de retenção ou indenização por
benfeitorias - Prevalência do interesse público sobre o particular - Necessária
desocupação da área - Recurso improvido” (Apelação no 0003735-90.1999.8.26.0191,
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 20.02.13);
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Invasão de área pública - Ocupação
irregular - Irrelevância de tempo de ocupação por se tratar de mera detenção - Área de
bem público que é inalienável, imprescritível e insuscetível de apossamento por particular
- Sentença mantida - Recurso não provido” (Apelação no 994.09.3009805-3, Rel. Des.
Peiretti De Godoy, j. 10.2.2010);
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em R$ 100,00 (cem reais), em acréscimo ao montante arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022150-78.2016.8.26.0007 -Voto no 27.945/20
8
pelo juízo de origem, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator